Tribunal: STJ
Processo: 5513907-09.2021.8.09.0107
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800857 - GO (2024/0448682-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO ELIAS DE DEUS NETO
ADVOGADOS
: NALIM RODRIGUES RIBEIRO ALMEIDA DA CUNHA -
GO034350
HÉLVIO DUVALLIER AMANCIO E SILVA - GO035633
ISABELLA OLIVEIRA DE LIMA - GO067350
AGRAVADO
: ESTRELA LEILOES LTDA
ADVOGADO
: MÁRIO CÉSAR MENEZES - GO031051
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
o fundamento da decisão monocrática, conforme exigido pelo art. 1.021, §
1o, do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática, limitando-se a reiterar o arrazoado do especial e a
afirmar serem inaplicáveis as Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
5. Incidência da Súmula n. 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo
interno quando não há impugnação específica do fundamento da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.

: 1. A ausência de impugnação específica
Tese de julgamento
do fundamento da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.
Documento eletrônico VDA49882913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 15161770-d9f7-486a-9b4c-78c4b577e598

: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA49882913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 15161770-d9f7-486a-9b4c-78c4b577e598

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800857 - GO (2024/0448682-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO ELIAS DE DEUS NETO
ADVOGADOS
: NALIM RODRIGUES RIBEIRO ALMEIDA DA CUNHA -
GO034350
HÉLVIO DUVALLIER AMANCIO E SILVA - GO035633
ISABELLA OLIVEIRA DE LIMA - GO067350
AGRAVADO
: ESTRELA LEILOES LTDA
ADVOGADO
: MÁRIO CÉSAR MENEZES - GO031051
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
o fundamento da decisão monocrática, conforme exigido pelo art. 1.021, §
1o, do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática, limitando-se a reiterar o arrazoado do especial e a
afirmar serem inaplicáveis as Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
5. Incidência da Súmula n. 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo
interno quando não há impugnação específica do fundamento da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.

: 1. A ausência de impugnação específica
Tese de julgamento
do fundamento da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.
Documento eletrônico VDA48465736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/06/2025 18:17:50
Código de Controle do Documento: d020f991-28e8-4185-ac47-65a6c6d5f2b8

: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 283-306) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo nos próprios autos em
virtude da aplicação, por analogia, da Súmula n. 182/STJ (fls. 279-280).
Em suas razões, a parte agravante reitera o arrazoado do especial e afirma
serem inaplicáveis as Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 400).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 279-280):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por ANTONIO ELIAS
DE DEUS NETO à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com
fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: Súmula 5/STJ (existência de relação
negocial entre as partes litigantes e a dívida inadimplida), Súmula 7/STJ
(existência de relação negocial entre as partes litigantes e a dívida
inadimplida), Súmula 7/STJ (art. 489, §1o, do CPC) e Súmula 284/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula
284/STF.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
Documento eletrônico VDA48465736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/06/2025 18:17:50
Código de Controle do Documento: d020f991-28e8-4185-ac47-65a6c6d5f2b8

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art.
514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível
ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art.
932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas
o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do Agravo em Recurso Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Documento eletrônico VDA48465736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/06/2025 18:17:50
Código de Controle do Documento: d020f991-28e8-4185-ac47-65a6c6d5f2b8

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno (fls. 283-306), todavia, a parte agravante insurge-se
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação do fundamento da
decisão monocrática – aplicação, por analogia, da Súmula n. 182/STJ –, limitando-se a
reiterar o arrazoado do especial e a afirmar serem inaplicáveis as Súmulas n. 7 do STJ
e 284 do STF.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide a Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte
precedente:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da
Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. No presente caso, as razões do agravo interno não impugnaram os
fundamentos da decisão agravada, que afastou a alegada violação ao art.
489 do CPC, bem como concluiu que o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp n. 2.375.271/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
13/6/2024

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48465736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/06/2025 18:17:50
Código de Controle do Documento: d020f991-28e8-4185-ac47-65a6c6d5f2b8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.800.857 / GO
Número Registro: 2024/0448682-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
551390709 55139070920218090107
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO ELIAS DE DEUS NETO
ADVOGADOS : NALIM RODRIGUES RIBEIRO ALMEIDA DA CUNHA - GO034350
HÉLVIO DUVALLIER AMANCIO E SILVA - GO035633
ISABELLA OLIVEIRA DE LIMA - GO067350
AGRAVADO
: ESTRELA LEILOES LTDA
ADVOGADO
: MÁRIO CÉSAR MENEZES - GO031051
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - CORREÇÃO
MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO ELIAS DE DEUS NETO
ADVOGADOS : NALIM RODRIGUES RIBEIRO ALMEIDA DA CUNHA - GO034350
HÉLVIO DUVALLIER AMANCIO E SILVA - GO035633
ISABELLA OLIVEIRA DE LIMA - GO067350
AGRAVADO
: ESTRELA LEILOES LTDA
ADVOGADO
: MÁRIO CÉSAR MENEZES - GO031051
TERMO
Documento eletrônico VDA49868600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:58:17
Código de Controle do Documento: f2341e18-f056-493b-83e7-106a8f52bcdf

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:58:17
Código de Controle do Documento: f2341e18-f056-493b-83e7-106a8f52bcdf